Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-50.2018.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO –– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA –– RECURSO DESPROVIDO.
Em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido de intervenção, sem que, com isso, incorra em violação ao princípio da separação dos poderes ou à teoria da reserva do possível.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001012-50.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização, Conselho do Idoso]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (APELANTE), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO ADRIANO HAACKE - CPF: 024.627.981-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO –– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA –– RECURSO DESPROVIDO.

Em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido de intervenção, sem que, com isso, incorra em violação ao princípio da separação dos poderes ou à teoria da
reserva
do
possível
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA

contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 1001012-50.2018.8.11.0024), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a Municipalidade institua o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões, alega que os pedidos
“invadem o mérito da Administração, acabando por gerir e direcionar políticas internas públicas municipais ao arredio da Lei”
, além de demandar gastos públicos.

Cita violação da prerrogativa de intimação pessoal, visto que a realização da citação e intimações do Município devem ser feitas no endereço de e-mail cadastrado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reconhecido o
error in procedendo
nas intimações.

Contrarrazões ofertadas no Id. 58411990.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 60733493, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública em face do MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA com vistas a compelir a municipalidade a promover a efetiva instalação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.

Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado parcialmente procedente para determinar que o ente público institua o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, no prazo de 60 (sessenta) dias, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem. Inicialmente cumpre afastar a alegação de violação da prerrogativa de intimação pessoal.

Com efeito, a ação tramita, desde a origem, de forma eletrônica, pela plataforma PJE – Processo Judicial Eletrônico, tendo sido a citação e as intimações direcionadas ao ente municipal, bem como concedido o acesso à íntegra do processo, em consonância com os ditames do artigo 246, V, §§1° e 2°, do CPC.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. SISTEMÁTICA DO CPC/2015. CADASTRO DO ENTE FEDERADO. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA.
1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 246, §§ 1o e 2o, preconiza que a Fazenda Pública deve ser preferencialmente intimada pessoalmente por meio eletrônico, procedimento cuja efetivação depende de ela (a Fazenda) promover o seu cadastro junto à administração do tribunal, ônus que se encontra positivado no art. 1.050
. 2. Essa diretriz encontra respaldo no princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 78, LXXVIII), o qual, segundo a nova lei instrumental, também pode ser alcançado mediante a colaboração de todos os operadores do Direito, nos termos do art. 6o do NCPC, in verbis: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva." 3. Hipótese em que a intimação somente não se deu eletronicamente em razão de o Estado não ter providenciado o seu cadastro neste Tribunal Superior. 4.
Não existindo alegação nem comprovação quanto à impossibilidade da realização de tal cadastramento, não é possível exigir desta Corte outra espécie de intimação mais onerosa, razão pela qual é válido o ato realizado mediante a publicação no Diário da Justiça
, não havendo que se falar em restituição de prazo recursal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt na PET no AREsp n. 698.076/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 18/10/2018) (destaquei)

Superada tal questão, é cediço que o artigo 230 da Constituição Federal assinala que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, além de garantir-lhes o direito à vida.

No mesmo sentido, a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu artigo 3°, estabelece que os direitos dos idosos devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público.

Destarte, em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do administrador público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido de intervenção, sem que, com isso, incorra em violação ao princípio da separação dos poderes ou à teoria da reserva do possível.

In casu,
embora tenha sido constatado que o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Planalto da Serra está instituído e em funcionamento, não conta ele com o Fundo Municipal do Idoso (destinado a salvaguardar os interesses e o desenvolvimento de atividades e programas que dependam de recursos financeiro), fato que, como bem pontuado na sentença, “i
mpossibilita
,
senão dificulta de maneira significativa
” a regular atuação do órgão.

Nesse cenário, escorreita a condenação do ente público na obrigação de fazer
sub judice
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.
INSTALAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
. 1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o Município de Trajano de Moraes, requerendo o Parquet seja compelida a municipalidade a providenciar a criação, implantação, implementação e funcionamento do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso. 2. Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal local consignou (fls. 245-246, e-STJ): "(...) não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na escolha de políticas públicas, especialmente no que tange a estruturação do Conselho do Municipal do Idoso, em afronta ao princípio da separação de poderes"; e "ausente frontal violação dos direitos preceitos fundamentais a justificar a intervenção judicial, bem como diante da atuação gradativa da Administração Pública no que concerne à implementação do Conselho do Idoso, não se afigurando hipótese de omissão do administrador, não há como imiscuir-se o Poder Judiciário na alocação dos recursos públicos, por se tratar de função típica do Poder Executivo". 3.
O funcionamento efetivo do Conselho Municipal do Idoso constitui uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso, uma vez que possibilita às pessoas de idade avançada a integração ao meio social em que vivem
. 4. Sua previsão encontra guarida no art. 7o do Estatuto do Idoso, que determina expressamente a criação e o funcionamento obrigatórios do Conselho Municipal do Idoso. Assim, torna-se imperioso à Administração Pública garantir seu devido funcionamento, sem margem para discricionariedade. 5. Isso posto
, a não destinação de estrutura mínima necessária ao funcionamento do Conselho Municipal do Idoso resulta em afronta aos dispositivos legais acima indicados. Não basta assegurar tão somente mera existência formal do Conselho, impossibilitado de exercer seu mister previsto em disposição legal. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016
. 7. Além disso, "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial" (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017). 8. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.702.195/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 6/3/2019.)
(destaquei)

Assim, é certo que, tal qual previsto, à simetria, no art. 84 do Estatuto do Idoso e instituído pela Lei Federal n° 12.213/2010, o fundo tem por finalidade
“financiar os programas e as ações relativas ao idoso, com vistas a assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade”,
além de possibilitar o recebimento de recursos provenientes de multas (art. 84,
caput,
do Estatuto do Idoso), do poder público e outros diversos.

Portanto, a criação do referido fundo é medida imprescindível ao funcionamento regular e satisfatório do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, possibilitando o desenvolvimento de atividades e programas destinados à população idosa, fazendo-se imperiosa a sua criação e regulamentação, como forma de salvaguardar os interesses em questão e possibilitar o desenvolvimento de atividades e programas que dependam de recursos financeiros.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022